Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (AGRAVANTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (AGRAVADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (AGRAVADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO DE
DEFERIMENTO DA TUTELA DE U
RGÊNCIA DE SUSPENÇÃO DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS DO GRUPO REICAL – PRETENSÃO DA AGRAVANTE EM VER MANTIDA PARA ELA A
TRANSFERÊNCIA DA RESPECTIVA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO – POSTERIOR NOMEAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR/INTERVIR O GRUPO REICAL – CONCORDÂNDIA DA AGRAVANTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de negativa de seguimento por perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, no qual a agravante pretende a reforma da decisão agravada para ser mantida na
administração do Grupo Reical, em razão da nomeação de empresa para administrar/intervir o grupo com a concordância das partes
,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021